Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-38.2015.8.11.0007
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002117-38.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 747.083.171-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jair Teleken (VÍTIMA), JAIR TELEKEN - CPF: 581.245.191-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRETENSÃO DE
A
N
U
L
A
Ç
Ã
O

D
O

J
U
L
G
A
M
E
N
T
O

S
O
B
ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
.
QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

DEVIDAMENTE RESPALDADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
. EXISTÊNCIA DE VERSÃO PLAUSÍVEL AMPARADA EM PROVAS PRODUZIDAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO NA ESCOLHA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de
apelação criminal interposto por
réu

contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa sustenta
nulidade do julgamento
por alegada ausência de suporte probatório ao reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

2
.
a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, a justificar a anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri.

III. Razões de decidir:

3.

Matérias já apreciadas anteriormente em sede de recurso em sentido estrito, com trânsito em julgado.

4.

A decisão dos jurados, fundada em quesitos formulados de forma clara e objetiva, encontra respaldo em prova coligida nos autos, especialmente nas declarações testemunhais e na confissão extrajudicial do réu.

5.

O reconhecimento da qualificadora do motivo fútil foi motivado pela desproporcionalidade entre o desentendimento prévio e a reação homicida subsequente, caracterizada por emboscada após discussão banal.

6.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se confirmou diante da dinâmica do crime, com emprego de dissimulação, imobilização da vítima e subsequente execução por terceiro, reduzindo significativamente sua capacidade de defesa.

7.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, "c", assegura a soberania dos veredictos, de modo que, havendo base probatória minimamente consistente, impõe-se a preservação da decisão popular.

8.

A atuação do Tribunal restringe-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo a amparar a tese acolhida pelos jurados, sendo-lhe vedado substituir o juízo soberano do Conselho de Sentença por entendimento próprio acerca da versão mais plausível ou convincente dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

9
.
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
“
I
. Em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF), a decisão do Conselho de Sentença que se ampara em uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, com suporte em provas idôneas, deve ser preservada.
II.
A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) se configura pela manifesta desproporção entre o crime e sua causa, sendo irrelevante o desconhecimento do conteúdo específico de discussão anterior, se o contexto geral aponta para sua banalidade.
III.
O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) é justificado quando a dinâmica delitiva envolve atos como dissimulação, surpresa ou imobilização, que reduzem substancialmente a capacidade de reação do ofendido.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §

2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 07.10.2024,
DJe
09.10.2024;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2576839/MA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 09.09.2024,
DJe
11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RAFAEL DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou à
pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no artigo 121, §

2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID
.
202069281), a defesa pleiteia a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras previstas no artigo 121, §

2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal. Argumenta que não há elementos suficientes nos autos para corroborar a existência das qualificadoras, destacando que o próprio quesito menciona que o motivo da discussão anterior era "
desconhecido
". Requer, assim, a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em contrarrazões (ID
.
202069282), o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório
e
a
escolha de uma das versões apresentadas em plenário está protegida pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID
.
318275382),
opinou
pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

Após regular instrução processual, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (
motivo fútil
) e IV (
recurso que dificultou a defesa da vítima
), do Código Penal. Na sequência, o Tribunal do Júri o
julgou
e
condenou
nos exatos termos da pronúncia
.

Para melhor compreensão da matéria em discussão, transcrevo o
Termo de votação
do Tribunal do Júri
(ID.
307331382
)
, que demonstra como os jurados se manifestaram sobre cada quesito:

“Aos 10/04/2025, nesta Cidade e Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, na sala do E. Tribunal Popular do Júri, MM. Juiz de Direito - Presidente do Tribunal do Júri, após os debates neste Processo em que figura como autor o Ministério Público Estadual e como réu: RAFAEL DE OLIVEIRA mandou que se retirassem da sala o público presente, nela permanecendo, a portas fechadas, apenas: o MM. Juiz de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, o Conselho de Sentença composto dos seguintes jurados
[...]
Após isso, o MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri declarou que ia submeter à votação os quesitos formulados, explicando antes ao Conselho, minuciosamente, o sentido de cada um deles e as relações dos nomes entre si e, depois de falar que estava inteiramente à disposição dos Jurados para esclarecimentos e informes permitidos, fez-se à votação nos art. 486 e seguintes do citado Código, com o seguinte resultado:

QUESITOS

[...]

Materialidade:

No dia 6 de janeiro de 2015, por volta das 17h40min, na Rua 25 de julho, município de Carlinda/MT, termo desta comarca de Alta Floresta/MT, foram desferidos golpes de faca na vítima JAIR TELEKEN, causando-lhe ferimentos que ocasionaram o óbito?

(x) Sim, por maioria

() Não, por maioria

Autoria:

O acusado RAFAEL DE OLIVEIRA concorreu para prática do crime abraçando e segurando a vítima para que Leomar desferisse os golpes de faca?

(x) Sim, por maioria

() Não, por maioria

Absolvição:

O jurado absolve o acusado?

() Sim, por maioria

(x) Não, por maioria

Causa de diminuição:

A participação do acusado foi de menor importância?

() Sim, por maioria

(x) Não, por maioria

Das qualificadoras:

O acusado agiu por
motivo fútil
,
consistente em discussão anterior entre a vítima e o tio de Leomar
, "ALEMÃO", na residência deste, que teve início por motivos desconhecidos, que já havia encerrado com a saída da vítima?

(x) Sim, por maioria

() Não, por maioria

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, haja vista que, de forma dissimulada os autores do crime chamaram a vítima e logo que se aproximou, o acusado Rafael abraçou e segurou a vítima pelos braços enquanto Leomar desferiu os golpes de faca?

(x) Sim, por maioria

() Não, por maioria

Diante desse resultado o Meritíssimo Juiz de Direito - Presidente do Tribunal do Júri deu por encerrada a votação,
durante a qual estiveram presentes o Dr. Promotor de Justiça, o advogado de defesa
e os Oficiais de Justiça.
As partes não questionaram acerca dos quesitos formulados
. E, de tudo, para constar, lavrei este termo, que vai devidamente assinado por todos. Eu, Ana Claudia
Boffo
, Assessora de Gabinete, que o digitei e subscrevo.”

Transcrevo também a
sentença

(ID.
307331383
)
proferida pelo Juízo de primeiro grau, que demonstra a fundamentação adotada após o veredicto dos jurados:

“
SENTENÇA.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Rafael de Oliveira, qualificado nos autos, atribuindo-lhe à prática do delito previsto no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal. Após a regular instrução processual o réu foi pronunciado nos termos da denúncia.

Designou-se a presente data para julgamento em Plenário, realizando-se regularmente a sessão.

Em plenário, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nas penas do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Por outro lado, a defesa pugnou pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e requereu a aplicação da causa de diminuição de participação de menor importância.

Em seguida, nos termos do art. 485 do Código de Processo Penal, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o Defensor Público, dois servidores do poder judiciário dirigiram-se à sala especial a fim de ser procedida a votação dos quesitos.

Submetido o réu a julgamento nesta data,
os Senhores Jurados reconheceram a materialidade e a autoria da imputação de homicídio, não absolveram o réu, não reconheceram a causa de

diminuição e reconheceram a presença das duas qualificadoras, emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil
.

DISPOSITIVO

Assim, em respeito à garantia da soberania dos veredictos, os jurados CONDENAM o réu RAFAEL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO:

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

Presentes duas qualificadoras no presente caso, uma delas (motivo fútil) será utilizada para qualificar o crime no patamar previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, de forma que a outra será utilizada como agravante genérica.

Quanto aos antecedentes, o condenado não ostenta antecedentes criminais. Quanto à conduta social e personalidade do réu, não foram coletados elementos aptos à sua perfeita aferição técnica, razão pela qual deixo de valorá-las nesta fase.

O motivo do crime é inerente ao tipo penal, deixo de
valorá-lo
negativamente; as circunstâncias do crime, praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, foi reconhecida como
qualificadora, o que também impede valoração negativa nesta fase. Esclareço, outrossim, que tal fato será apreciado na segunda fase da dosimetria da pena, como circunstância agravante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Já as consequências do crime não extrapolam as ordinárias do tipo penal.

Por fim não restou evidenciado que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática do crime

Desta forma, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida pelos jurados 01(uma) circunstância agravante diversa daquela utilizada para qualificar o crime, qual seja, a agravante contida no art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal, por ter o réu praticado o crime com emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima. Contudo, presente também a circunstância atenuante da confissão espontânea na esfera extrajudicial, motivo pelo qual compenso a atenuante com a agravante, mantendo a pena-intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em 12 (doze) anos de reclusão.

[...]
DO REGIME

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
, nos termos do artigo 33, §2°, alínea a, do Código Penal.
[...]
.

Antes de enfrentar especificamente as qualificadoras impugnadas, impõe-se delimitar
que
a competência do órgão colegiado, em sede recursal, tem natureza estritamente excepcional, nos termos do art. 593, III, alínea
“
d
”
, do Código de Processo Penal, que admite a cassação do julgamento apenas quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

A Constituição da República, em seu art. 5º, XXXVIII, alínea
“
c
”
, assegura, como garantia fundamental, a soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença.

A expressão “
manifestamente contrária
” não se confunde com simples divergência em relação à tese defensiva nem com a mera possibilidade de adoção, em juízo técnico, de compreensão diversa sobre os fatos.
Exige quadro de evidente ruptura entre o veredicto e o acervo probatório
.

Repriso
,
s
e houver linha probatória minimamente consistente a amparar a versão acolhida pelos jurados, impõe-se a preservação do julgamento, em homenagem à soberania popular.

Nessa perspectiva, não compete ao Tribunal de Justiça eleger, entre as versões levadas a plenário, aquela que lhe pareça “mais adequada” ou “mais convincente”. A atuação da instância revisora
limita-se a verificar se a decisão encontra respaldo em algum dos segmentos probatórios coligidos
.

Estando em confronto duas versões plausíveis, ambas apoiadas em elementos probatórios, a opção do Conselho de Sentença vincula o juízo recursal, vedada a substituição da convicção dos jurados pela do órgão colegiado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica e reiterada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL).
CONDENAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal
, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP,
somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos
. 2.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
VEREDICTO CONDENATÓRIO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
. PLEITO DE ANULAÇÃO OU DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRESERVAÇÃO À SOBERANIA POPULAR
. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço que, a excepcional anulação ou decote de circunstância qualificadora (na forma do art. 593, III, d, do CPP) do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pautado no sistema da íntima convicção, somente se afigura possível quando "manifestamente" contrário às provas dos autos.
Assim, quando houver duas versões (em sessão plenária) a respeito dos fatos controvertidos, ambas fincadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual, tem-se por imperativa a manutenção do decisum popular, sob pena de ultraje à indelével soberania (constitucional) dos veredictos
. 2. No tocante à aspiração defensiva, destinada à desconstituição do veredicto popular - prolatado em (suposto) "manifesto" descompasso à prova coligida aos autos, na forma do invocado art. 593, III, d, do CPP - ou, ainda, ao expurgo da qualificadora disposta no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP, incide o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Tal asserção deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas, em juízo de delibação (judicium causae), pela "soberania" do legitimado Conselho de Sentença - que, após exauriente instrução processual e à luz do sistema da íntima convicção, reputou (ao revés do quanto ora reiterado pela defesa) que as testemunhas ouvidas em juízo relataram eventos que presenciaram diretamente e relacionados ao descortinado feminicídio, qualificado pelo emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima - demandaria inexorável reexame do aludido mosaico probatório, mister incabível na via eleita. 4. O delineamento recursal em exame, não permeado por fundamentos novos, justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental -, em juízo de sustentação, a manutenção
incólume
da decisão (monocrática) ora agravada. 5.
Agravo regimental não provido
. (STJ
-
AgRg
no
AREsp
: 2576839 MA 2024/0064806-6, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024).

Este entendimento está, ademais, consolidado no
Enunciado Orientativo nº 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste egrégio Tribunal:

"
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
."

À luz desses parâmetros constitucionais, legais e jurisprudenciais, a análise do presente recurso deve ater-se a uma indagação objetiva:
se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, encontram suporte em corrente probatória concreta, ainda que não exclusiva, não se configura a hipótese excepcional do art. 593, III,
“
d
”
, do CPP, o que impede a anulação do julgamento ou o afastamento das circunstâncias qualificadoras
.

É sob essa moldura que se examina, no tópico seguinte, o suporte probatório das qualificadoras impugnadas.

a) Da Qualificadora do Motivo Fútil: A Desproporção entre a Banalidade do Antecedente e a Brutalidade da Reação

No que concerne à qualificadora do motivo fútil, a Defesa sustenta sua inaplicabilidade, argumentando que os "motivos desconhecidos" da discussão anterior impediriam a caracterização desta circunstância agravante. Tal construção interpretativa, contudo, revela-se incompatível tanto com o conceito jurídico-penal de futilidade quanto com o robusto conjunto probatório constante dos autos.

Impende ressaltar que a futilidade, como qualificadora do homicídio, não se confunde com a completa ausência de motivação, mas caracteriza-se pela manifesta desproporção entre o estímulo antecedente e a reação homicida subsequente. Trata-se, em essência, da
flagrante
insignificância da causa motivadora quando contraposta à extrema gravidade do resultado morte, revelando especial censurabilidade na conduta do agente.

O quesito formulado ao Conselho de Sentença, de forma objetiva, já descrevia quadro fático apto à valoração da qualificadora:

“
O acusado agiu por motivo fútil, consistente em discussão anterior entre a vítima e o tio de Leomar
, ‘ALEMÃO’, na residência deste, que teve início POR MOTIVOS DESCONHECIDOS,
que já havia encerrado com a saída da vítima?
”
.

Ao responder “
sim
”,
os jurados, no exercício de sua soberania e segundo o sistema da íntima convicção, reconheceram que, embora o conteúdo específico da
discussão
anterior
não estivesse plenamente delineado, tratava-se de desentendimento de natureza evidentemente banal e desproporcional à reação homicida.

A qualificadora do motivo fútil incide justamente nessa desproporção entre a causa insignificante e a gravidade da conduta, sendo irrelevante a completa elucidação do motivo antecedente, desde que sua futilidade esteja evidenciada no contexto probatório.

A prova oral colhida, especialmente os depoimentos de Roberto da Silva Rosa (ID
.
307331381) e de Ademar Bispo (ID
.
153465272), bem como a confissão extrajudicial do apelante (ID
.
153465272),
ainda que sob as reservas lançadas pela Defesa quanto a eventuais contradições
ou falso testemunho, delineou quadro fático suficiente para a valoração pelo Júri.

Esses elementos convergem no sentido de que houve uma discussão de somenos importância, ligada ao consumo excessivo de bebida alcoólica,
já encerrada com a saída da vítima
, seguida de reação tardia e desmedida por parte do apelante e do corréu.

Conforme trecho do interrogatório policial do recorrente, já transcrito na decisão que julgou o Recurso em Sentido Estrito (
ID.
172175688),

o acusado descreveu:

“QUE no dia 06/01/2015, por volta das 17:40 horas, o interrogando encontrava-se na residência de seu conhecido ADEMAR BISPO, vulgo ALEMÃO, juntamente com o próprio ALEMÃO, a vítima CHIRU, SANDRO, BETINHO e o sujeito LEOMAR ANDRÉ VIEIRA, vulgo GAGUINHO, em um churrasco e bebedeira de pinga e cerveja;
QUE no decorrer da festinha aconteceu um mal entendido entre a vítima CHIRU e o sujeito LEOMAR, cuja motivação o interrogado supõe que seja o consumo de bebida em excesso
; QUE ALEMÃO disse o seguinte: ‘VASA DAQUI’, onde a vítima saiu correndo; QUE devido o
interrogado já estar meio bêbado foi atrás da vítima, onde chamou a mesma que estava dentro da casa de GEREMIAS, a qual, ao sair para a rua, ‘o interrogado abraçou e segurou a vítima pelos braços’ e que em dado momento o acusado LEOMAR se aproximou e ‘desferiu quatro (04) golpes de faca contra a vítima’, atingindo-lhe a barriga
[...]”.

Essa narrativa, proveniente do próprio recorrente, confirma que:
I
.
o contexto era de churrasco e “
bebedeira de pinga e cerveja
”;
I
I.
houve apenas um “
mal

entendido
” entre vítima e corréu, atribuído ao excesso de bebida;
III
.
o conflito imediato se encerrou com a ordem para que a vítima se retirasse; e
IV
.
a posterior decisão de persegui-la e permitir a execução do ataque configura reação nitidamente desproporcional àquele desentendimento inicial.

Tal quadro já havia sido analisado por este Tribunal quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, ocasião em que se assentou (conforme trecho do acórdão
ID
. 172175688
):

“No que se refere ao motivo fútil, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime foi praticado por motivo banal, por conta de uma discussão pretérita entre a vítima e o tio de Leomar. E, ainda que, teoricamente, tenha sido praticado por desavenças pretéritas entre as vítimas e o recorrente, é certo que tal causa é desproporcional à conduta, em tese, perpetrada pelo insurgente, uma vez que, a priori, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.”

Portanto, a conclusão acerca da banalidade do motivo e da sua desproporção em relação ao resultado morte
não constitui inovação introduzida apenas após o julgamento em plenário, mas decorre da mesma base fática que, desde a fase de pronúncia, autorizou o envio da qualificadora à apreciação do Júri
.

Os precedentes citados pela Defesa, em que qualificadoras foram afastadas por ausência de prova mínima (como motivo torpe não demonstrado ou meio cruel afastado por laudo pericial), referem-se a hipóteses em que o elemento qualificante se mostrava frontalmente incompatível com o conjunto probatório, o que não ocorre na espécie.

No caso
,

não há prova em sentido contrário à futilidade; ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam desproporção acentuada entre a
discussão anterior
, de caráter trivial e
já superada
, e a concreta decisão de matar.

Dessa forma, a resposta afirmativa do Conselho de Sentença ao quesito relativo ao motivo fútil encontra amparo em corrente probatória concreta e coerente, o que afasta, integralmente, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

b) Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Art. 121, § 2º, IV, do CP):

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a defesa sustenta inexistir "suporte indiciário mínimo", alegando que a vítima não estava em total desamparo e que não haveria provas claras de que o apelante tenha utilizado meio que efetivamente impossibilitasse ou dificultasse sua defesa.

O

argumento
não procede. O inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal exige que o agente se utilize de recurso que, objetivamente, dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, mediante surpresa, emboscada, traição, dissimulação ou outro expediente que coloque a vítima em situação de desvantagem.

A lei não exige "
desamparo total
" em sentido absoluto, mas sim que a conduta crie um cenário de vulnerabilidade que reduza sensivelmente ou praticamente anule a possibilidade de reação.

No caso em exame, a dinâmica delitiva, tal como emergiu da instrução, evidencia atuação coordenada e ardilosa, com nítido intuito de suprimir a capacidade de defesa da vítima. Conforme a narrativa e a prova oral, o crime desenvolveu-se em etapas:

Dissimulação:
o apelante e o corréu
Leomar
chamaram a vítima e a atraíram ao local dos fatos sob aparência de normalidade, sem hostilidade ostensiva.

Surpresa e contenção:
quando a vítima se aproximou, o apelante a abraçou e a segurou pelos braços, imobilizando-a e retirando-lhe a capacidade de reação defensiva.

Execução:
com a vítima já dominada e impossibilitada de fuga ou defesa, o corréu desferiu os golpes de faca que culminaram em sua morte.

Tais fatos foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença
quando da resposta
ao segundo quesito das qualificadoras, onde foi formulado a seguinte pergunta com o resultado da resposta sim pelos jurados,
in
verbis
:

“
O
crime foi cometido mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima
, haja vista que, de forma dissimulada os autores do crime chamaram a vít
ima e logo que se aproximou,
o acusado Rafael abraçou e segurou a vítima pelos braços enquanto Leomar desferiu os golpes de faca
?
”
.

Assim, o
reconhecimento
pel
os jurados
,
de que a
vítima foi atraída e
imobilizada antes da execução, dificultando sobremaneira sua defesa
afasta
a tese defensiva de ausência de "
suporte indiciário mínimo
" ou de "
total desamparo
" da vítima não prevalece,
pois,
a qualificadora foi amplamente de
batida durante a sessão do júri
.

Portanto,
a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, está devidamente respaldada no conjunto probatório, não se caracterizando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por conseguinte, não se configura a hipótese excepcional do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, o que afasta a anulação do julgamento e a submissão do apelante a novo júri sob esse fundamento.

Diante do exposto
,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria

Geral de Justiça, observo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas dos autos, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAFAEL DE OLIVEIRA
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026